Tribunal: TJSP
Processo: 1503123-88.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 816 dias-multa, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado guardando cocaína e crack, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apoio da Guarda Municipal.

II –

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 816 dias-multa, por tráfico de drogas. Ele foi flagrado guardando cocaína e crack, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apoio da Guarda Municipal.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Consistem em:
I) nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia pela atuação da Guarda Municipal;
II) insuficiência probatória alegada pelo apelante.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – Descabida a aventada nulidade, uma vez que a atuação da Guarda Municipal foi lícita, dando apoio à Polícia Civil, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.
4 – Os depoimentos dos agentes públicos são válidos e consistentes, corroborando a materialidade e autoria do crime.
5 – A quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão, justificam a condenação por tráfico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6 – Recurso desprovido.